Tribunal: CARF
Processo: 10070.000064/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.000064/2003-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Assunto
PER/DCOMP - CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
Recorrente
SEPETIBA TECON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que os processos retornem à DRF de origem, e essa elabore um
Relatório Circunstanciado demonstrando (i) quais os Per/Dcomp discutidos nos processos
administrativos nos 10735.720075/2008-35, 10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e
10070.000745/2003-93 não foram homologados, considerando os fundamentos do acórdão
recorrido, justificando cada situação individualmente, (ii) informar os débitos supostamente não
compensados e o valor dos mesmos, e (iii) se restar configurado, após análise dos processos e
do acórdão recorrido que não há débitos pendentes, que seja informado no Relatório a
ocorrência da homologação de todos os Per/Dcomps objetos dos quatro processos acima
destacados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da e no 12-87.107, de 19 de abril de
2017, da 9a Turma da DRJ/RJ1, que não conheceu da manifestação de inconformidade da
contribuinte.
O presente processo no 10070.000064/2003-91 foi juntado por apensação ao
processo no 10735.720075/2008-35.
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) de e-fls. 02-04, utilizando-se do crédito relativo saldo negativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10070.000064/2003-91
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002 no valor de R$
2.329.399,42 para compensação dos débitos ali confessados, com base na Instrução Normativa no
210, de 30.09.2002.
Consta no Parecer DRF/Nova Iguaçu/RJ no 315, de 06.11.2007, e-fls. 54-58, que
as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade (e-fls 72 a 80), a qual
indicava como processo de referência o PAF no 10735.720075/2008-35. Está registrado no
Acórdão da 9a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-87.107, de 19.04.2017, e-fls. 119-123:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
FALTA
DE
ELEMENTOS
ESSENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Manifestação de Inconformidade que contém apenas pedidos, tendo
em vista a falta de elementos essenciais, quais sejam: os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões da Interessada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2002 APURAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. FORMA DE APROVEITAMENTO.
A apuração de prejuízo fiscal não justifica o reconhecimento de crédito de pagamento
indevido de IRRF, mas as retenções, se confirmadas, poderão ser consideradas na
composição de eventual crédito de saldo negativo de IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 125-145, repetindo os
fundamentos de fato e de direito do recurso voluntário apresentado no PAF no
10735.720075/2008-35 e acrescentando apenas que:
Ante o exposto acima, desde já, deve-se elencar os seguintes pontos principais:
a) apesar do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, o direito creditório
do presente processo foi analisado pelo Acórdão no 12-87.107, proferido no PAF no
10735.720075/2008-35;
b) naquele processo (PAF no10735.720075/2008-35), o direito creditório foi
reconhecido parcialmente, contudo, da análise do teor da referida decisão, chega-se à
conclusão de que deve ser entendido que o reconhecimento do direito ao crédito foi
integral, uma vez que parte foi objeto de homologação tácita integral e a outra
parte foi homologada expressamente, no valor de R$ 2.329.399,34;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

c) o presente Recurso Voluntário será apresentado nos mesmos termos do Recurso
Voluntário apresentado em face do Acórdão no 12-87.110, proferido no PAF no
10735.720075/2008-35, considerando que o presente processo está apensado ao referido
PAF (10735.720075/2008-35) e que o próprio Acórdão recorrido determina que a
apuração do crédito ora em análise será procedida no PAF no 10735.720075/2008-35,
bem como que o crédito reconhecido naquele feito será aproveitado na compensação
dos débitos controlado no presente processo;
d) o presente Recurso Voluntário visa combater a parcela de crédito supostamente não
reconhecida pela DRJ-Rio de Janeiro I, na decisão proferida no PAF no
10735.720075/2008-35 (Acórdão no 12-87.107), para que seja reformado o Acórdão na
parte que julgou em desfavor à Recorrente, devendo, ao final, ser reconhecido
integralmente o direito creditório e, consequentemente, homologadas as compensações
declaradas;
e) por fim, em vista de os Acórdãos nos 12-87.107 e 12-87.110 não terem sido
formalmente notificados à Recorrente, com a devida liquidação dos julgados, desde já,
requer a Recorrente seja resguardado seu direito de apresentar argumentos/documentos
adicionais ao presente Recurso Voluntário, após a formalização da notificação acerca do
Acórdão, com eventual apuração de saldo devedor.
Processo no 10735.720075/2008-35 (Processo Principal)
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) de e-fls. 02-221, utilizando-se do crédito relativo saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002 no valor de R$
2.329.399,42 para compensação dos débitos ali confessados, com base no art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Consta no Parecer e Despacho Decisório DRF/Nova Iguaçu/RJ no 199/2007, e-fls.
228, que as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das
quais se concluiu pelo indeferimento do pedido. Despacho Decisório às e-fls 229:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade (e-fls.
241 a 249).
Em julgamento de primeira instância administrativa, Acórdão da 9a Turma
DRJ/RJI/RJ no 12-27.681, de 11.12.2009, e-fls. 296-302, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO.
Constatado que o direito creditório foi indeferido em decisão que se tomou definitiva
pelo decurso do prazo legal, constante de processo administrativo anterior, descabe
novo exame em razão do fenômeno da preclusão, que se opera, devendo-se adotar a
decisão anteriormente tomada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls. 304 a 313, requerendo a
declaração de nulidade da decisão recorrida e reforma do acórdão para o fim de homologar as
Per/Dcomp apresentadas.
Aos 08 de dezembro de 2015, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF, através do acórdão no 1402-001.978, julgou o recurso voluntário procedente e, por
unanimidade de votos, anularam o acórdão de primeira instância, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO. DIREITO À AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Em homenagem ao princípio da ampla defesa e do contraditório, as peças apresentadas
nos autos devem ser analisadas pelas instâncias julgadoras.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão da
Delegacia de Julgamento para que outra seja proferida com apreciação dos documentos
trazidos aos autos, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Ausente o Conselheiro Manoel Silva Gonzalez.
Em razão da decisão do CARF, os autos retornaram à DRJ, que, através de novo
julgamento, acórdão no 12-87.110, julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte
procedente em parte, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 2.329.399,34, vide ementa e
acórdão abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DESPACHO DECISÓRIO NULO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o Despacho Decisório que, ao induzir o contribuinte a comprovar direito
creditório diverso do discutido nos autos, prejudica sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2002, 2003 APURAÇÃO DO SALDO DE TRIBUTO A PAGAR.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
As retenções na fonte só podem ser deduzidas na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações especificadas na IN
SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo, documentos sem data ou que
foram emitidos pelo beneficiário dos rendimentos. Quando dois documentos indicarem
valores diferentes de retenção, considera-se que o mais recente retificou o anterior.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação é de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

Caso o prazo se esgote sem manifestação do Fisco, considera-se homologada a
compensação, por disposição legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para:
a) Decretar a nulidade do Despacho Decisório da fl. 229;
b) Declarar tacitamente homologadas as compensações de que tratam os PD abaixo
relacionados, referentes a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002:
02297.60143.290807.1.3.02-4279,
05173.68853.111203.1.7.02-2686
09203.69791.150703.1.7.02-0406,
15056.39752.071003.1.3.02-0345
21329.44910.150703.1.7.02-8558,
22097.80635.251104.1.7.02-5043
25599.41078.150703.1.7.02-9542,
33856.06351.110803.1.3.02-0362
34304.81030.150703.1.7.02-5600,
35806.06018.251104.1.7.02-1668
36083.28745.150703.1.7.02-8321,
36730.35576.150903.1.3.02-1102
41667.56984.111203.1.3.02-0505
c) Reconhecer o direito creditório de R$ 2.329.399,34 referente a saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2002;
d) Determinar que o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002
seja aproveitado nas compensações de que tratam os processos apensados
10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e 10070.000748/2003-93;
e) Declarar tacitamente homologadas as compensações de que tratam os PD abaixo
relacionados, referentes a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003:
16013.68976.230505.1.7.02-5504,
19891.18769.160807.1.3.02-0730
27369.77173.230505.1.7.02-5279, 40247.71955.140807.1.3.02-8007
No prazo de 30 (trinta) dias da ciência dessa decisão, a Interessada deverá pagar
eventuais débitos não compensados, salvo interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores.
A Recorrente apresentou recurso voluntário antes da notificação do acórdão acima
referenciado – e-fls. 508 a 527 – destacando, em síntese o que segue:
• Esclarece que o PAF no 10070.000064/2003-91 é processo principal, no qual são
pleiteados os créditos para compensação dos débitos objeto dos PAF’s nos 10735.720075/2008-
35, 10070.000463/2003-52 e 10070.000748/2003-93, e os casos encontram-se todos apensados,
contudo, Apesar do PAF n° 10070.000064/2003-91 se tratar do “processo principal”, os três
processos acima citados foram apensados ao presente processo (PAF no 10735.720075/2008-
35).
• Atesta que, do teor do Acórdão recorrido, não foi possível para a Recorrente
identificar qual ou quais créditos não foram reconhecidos para justificar a procedência em parte
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

da manifestação de inconformidade. Aduz que deve ser considerado que o direito creditório foi
reconhecido integralmente, uma vez que parte foi objeto de homologação tácita integral e a outra
parte foi homologada expressamente, no valor de R$ 2.329.399,34.
• O direito creditório da Recorrente se refere aos créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ dos períodos de apuração de 2002 e 2003. Pelo r. acórdão, verificou-se que
com relação ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, a Decisão da DRJ
concluiu pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 2.329.399,34, de forma que,
diante da documentação apresentada, reconheceu tanto os rendimentos registrados quantos as
retenções de IRRF sofridas pela Recorrente, o que teria gerado o crédito decorrente de saldo
negativo.
• No que tange ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, o
Acórdão recorrido reconheceu a ausência de despacho decisório e, por consequência, o direito
creditório da Recorrente foi homologada tacitamente.
• Diante disso, entende a Recorrente que o r. acórdão, apesar de consignar a
procedência parcial da manifestação de inconformidade, em verdade reconheceu a integralidade
do direito creditório pleiteado.
• Pelas conclusões da Recorrente, três Per/Dcomp não estariam relacionados
dentre aqueles citados no dispositivo do acórdão, são eles: 01608.50440.150703.1.7.02-2910;
01856.45339.251104.1.7.02-5698 e 02334.77202.131103.1.3.02-0740, contudo, conforme
declinado, parte foi objeto de homologação tácita e a outra parte foi por homologação expressa,
pois reconheceu o valor de R$ 2.239.399,34.
• A Recorrente esclarece que o crédito utilizado pela Recorrente para as
compensações refere-se ao IRRF sobre aplicações financeiras, no valor original de R$
2.329.399,42, e, em 2002, a mesma registrou prejuízo, conforme comprovações juntadas ao PAF
no 10070.000064/2003-91.
• Ao final, requereu seja conhecido o presente Recurso Voluntário e dado integral
provimento, para que seja reformado o v. Acórdão da DRJ, na parte que entendeu em desfavor à
Recorrente, de forma a reconhecer integralmente o direito creditório e, por consequência, sejam
homologadas todas as declarações de compensação vinculadas aos PAF’s n°s
10070.000064/2003-91, 10735.720075/2008-35, 10070.000463/2003-52 e 10070.000748/2003-
93.
Conforme informações acima, foram apensados a esses os PAFs nos
10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e 10070.000748/2003-93. Diante disso, faremos
breves considerações sobre os mesmos.
Processo no 10070.000463/2003-52 (Juntado por Apensação)
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) de e-fls. 02-05, utilizando-se do crédito relativo saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002 no valor de R$
2.329.399,42 para compensação dos débitos ali confessados, com base na Instrução Normativa no
210, de 30.09.2002.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

Consta no Parecer DRF/Nova Iguaçu/RJ no 316, de 06.11.2007, e-fls. 23-25, que
as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls. 39-47, a qual
indicava como processo de referência o PAF no 10735.720075/2008-35. Com fundamentos de
fato e direito.
A Recorrente apresentou aditamento, e-fls. 50-53, com fundamento de fato e
direito.
Processo no 10070.000748/2003-93 (Juntado por Apensação)
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) de e-fls. 02-04, utilizando-se do crédito relativo saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2002 no valor de
R$2.329.399,42 para compensação dos débitos ali confessados, com base na Instrução
Normativa no 210, de 30.09.2002.
Consta no Parecer DRF/Nova Iguaçu/RJ no 317, de 06.11.2007, e-fls. 18-20, que
as informações relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se
concluiu pelo indeferimento do pedido.
A Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls. 35-42, , a qual
indicava como processo de referência o PAF no 10735.720075/2008-35, com fundamentos de
fato e direito.
A Recorrente apresentou aditamento, e-fls. 46-57, com fundamentos de fato e
direito.
Processo no 10735.720187/2011-91 (Juntado por Apensação)
Processo referente ao débito e relaciona-se com o processo de crédito PAF no
10735.720075/2008-35, o qual aguarda julgamento do recurso voluntário.
Não há indicação de valor a ser recolhido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator
Conforme declarado no recurso voluntário, a Recorrente não foi intimada do r.
acórdão, tendo apresentado recurso voluntário voluntariamente. Diante disso, recebo o recurso
como tempestivo, tendo o mesmo cumprido com os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que estão apensos os seguintes processos:
10735.720075/2008-35, 10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e 10070.000745/2003-
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

93, e, diante disso, a presente decisão deverá ser estendida a todos eles, pois eles não devem ser
julgados separadamente em razão da conexão entre os mesmos.
Trata-se de diversos pedidos de restituição cumulados com declarações de
compensação apresentadas em meio eletrônico e em formulário constantes deste processo e de
dos de nos 10735.720075/2008-35, 10070.000463/200352 e 10070.000745/200393 (apensos). A
restituição, ou direito creditório, fora originalmente pleiteada nos autos do processo no
10070.000064/2003-91. Contudo, o processo principal eleito é o de no 10735.720075/2008-35.
Em relação à improcedência ocorrida nestes autos em razão de suposta preclusão
do direito creditório no processo no 10070.000064/2003-91, esse já foi superado pelo acórdão no
1402-001.978, que determinou:
Nessa esteira, para que não haja supressão de instância e prejuízo à ampla defesa da
autuada, encaminho meu voto no sentido de anular a decisão da Delegacia de
Julgamento para que outra seja proferida com apreciação dos documentos trazidos aos
autos (a peça que a recorrente chama de manifestação de inconformidade ao despacho
decisório contido no processo no 10070.000064/200391, fls. 317/319, e a suposta
comprovação da data de envio da citada manifestação, de 08/02/2008, AR de fls.
320/321), levando em consideração que os processos devem ser apreciados em conjunto
e que o principal é o de no 10070.000064/200391.
Logo, os processos estão sendo analisados em conjunto e a contestação
apresentada no processo no 10070.000064/2003-91, que inclusive fazia referência a esses autos,
teve seu resultado aproveitado em todos os processos apensados.
Conforme relatado, o crédito informado nos PER/DCOMP refere-se ao saldo
negativo do IRPJ do ano de 2002, no valor de R$ 2.329.399,42, para compensação dos débitos
ali confessados, com base no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Acórdão recorrido ora em análise reconheceu parcialmente o direito creditório,
conforme ementa incluída no relatório, reconhecendo, suscintamente o seguinte:
APURAÇÃO DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-
CALENDÁRIO 2002 A RECONHECER
35. O direito creditório em questão foi apurado como se demonstra
abaixo:
IRPJ devido
0,00
(-) Parcelas Confirmadas pelo Despacho
Decisório
0,00
(-) Parcelas confirmadas nesse acórdão
2.329.399,34
(=) Saldo negativo confirmado
-2.329.399,34
(-) Saldo negativo reconhecido pelo
Despacho Decisório
0,00
(=) Saldo negativo a reconhecer
-2.329.399,34

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

DO CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2003
36. Como já mencionamos, o presente processo também trata de PD de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 apresentados entre
23/05/2005 e 16/08/2007. Como não há Despacho Decisório referente a
esses PD, as respectivas compensações foram tacitamente homologadas,
e, por conseguinte, falta interesse processual na análise do direito
creditório em questão.
Da análise supra, a DRJ consignou no resultado do acórdão o seguinte:
a) Decretar a nulidade do Despacho Decisório da fl. 229;
b) Declarar tacitamente homologadas as compensações de que tratam os PD abaixo
relacionados, referentes a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002:
02297.60143.290807.1.3.02-4279,
05173.68853.111203.1.7.02-2686
09203.69791.150703.1.7.02-0406,
15056.39752.071003.1.3.02-0345
21329.44910.150703.1.7.02-8558,
22097.80635.251104.1.7.02-5043
25599.41078.150703.1.7.02-9542,
33856.06351.110803.1.3.02-0362
34304.81030.150703.1.7.02-5600,
35806.06018.251104.1.7.02-1668
36083.28745.150703.1.7.02-8321,
36730.35576.150903.1.3.02-1102
41667.56984.111203.1.3.02-0505
c) Reconhecer o direito creditório de R$ 2.329.399,34 referente a saldo negativo de
IRPJ no ano-calendário 2002;
d) Determinar que o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
seja aproveitado nas compensações de que tratam os processos apensados
10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e 10070.000748/2003-93;
e) Declarar tacitamente homologadas as compensações de que tratam os PD abaixo
relacionados, referentes a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003:
16013.68976.230505.1.7.02-5504,
19891.18769.160807.1.3.02-0730
27369.77173.230505.1.7.02-5279, 40247.71955.140807.1.3.02-8007
A Recorrente sustenta, por seu turno, que o acórdão recorrido reconheceu a
integralidade do direito creditório pleiteado e identificou que apenas as Per/Dcomp nos
01608.50440.150703.1.7.02-2910;
01856.45339.251104.1.7.02-5698
e
02334.77202.131103.1.3.02-0740 não estavam elencadas no resultado do acórdão.
Esses Per/Dcomp são todos referentes ao ano calendário de 2002, o qual trata de
crédito oriundo de IRRF. Como o crédito de IRRF foi integralmente reconhecido e não há no
acórdão recorrido nenhuma justificativa de exclusão desses Per/Dcomp, surge, de fato, a dúvida
no tocante a identificar qual a parte do crédito não foi reconhecido e porquê.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência, para que os processos retornem à DRF de origem, e essa elabore um Relatório
Circunstanciado demonstrando (i) quais Per/Dcomp discutidos nos processos administrativos nos
10735.720075/2008-35, 10070.000064/2003-91, 10070.000463/2003-52 e 10070.000745/2003-
93 não foram homologados, considerando os fundamentos do acórdão recorrido, justificando
cada situação individualmente, (ii) informar os débitos supostamente não compensados e o valor
dos mesmos, e (iii) se restar configurado, após análise dos processos e do acórdão recorrido que
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.000064/2003-91

não há débitos pendentes, que seja informado no Relatório a ocorrência da homologação de
todos os Per/Dcomps objetos dos quatro processos acima destacados.
Após elaboração do Relatório Circunstanciado, em obediência ao contraditório e à
ampla defesa, que seja a Recorrente intimada para, desejando, manifestar-se sobre o mesmo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital